Tribunal: TJDFT
Processo: 0738894-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738894-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV, FRANCISCO RIBEIRO TODOROV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão monocrática desta Relatora (id 64116816), que não conheceu do agravo de instrumento por aquela interposto, com fundamento na intempestividade. Em suas razões recursais (id 64355767), alega a agravante embargante que a decisão monocrática de não conhecimento do recurso contém erro material. Sustenta que a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento não foi publicada em nome dos atuais patronos da embargante, nada obstante haver pedido expresso para que toda e qualquer intimação a ela direcionada fosse realizada exclusivamente em nome dos atuais patronos constituídos. Afirma que a ciência da decisão objeto do agravo de instrumento foi dada pelo advogado Fábio Rivelli, antigo patrono da GOLD AMORGOS, de maneira que o agravo de instrumento foi considerado intempestivo de forma equivocada, sem a devida observância dos atuais procuradores da recorrente, ocasionando nulidade da intimação. Tece considerações sobre o artigo 272, parágrafo 5o, do CPC, que admite o requerimento de publicações em nome de determinado advogado, e cujo desatendimento ocasiona nulidade da intimação. Assevera que houve prejuízo à agravante embargante, que teve todo o prazo recursal transcorrido em razão da leitura realizada pelo antigo patrono. Defende que todas as ciências manifestadas pelo antigo advogado devem ser declaradas nulas, havendo necessidade, também, de devolução do prazo recursal da executada agravante. Acrescenta que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 23/08/2024, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, 26/08/2024, de modo que o agravo de instrumento seria tempestivo. Ao final, requer o provimento dos embargos, com o saneamento do erro e a devolução do prazo recursal. Além disso, pleiteia a exclusão dos antigos patronos do sistema do PJe, mantendo-se exclusivamente o advogado subscritor, Thiago Mahfuz Vezzi nos sistemas eletrônicos deste Tribunal. Não houve contrarrazões (certidões de decurso de prazo em ids 64941975 e 64942267). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” A despeito das alegações da agravante embargante, não se verifica qualquer erro material a ser sanado. Examinando os autos da execução na qual foi proferida a decisão interlocutória agravada (no 0028857-28.2016.8.07.0001), a pessoa jurídica agravante, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), inscrita no CNPJ no 09.665.939/0001-40, tem como advogado cadastrado Fábio Rivelli, que, inclusive, formulou requerimento para que as intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome (petição de id 148352655 do feito principal). Ainda de acordo com os autos da execução, o advogado Thiago Mahfuz Vezzi juntou substabelecimento sem reservas outorgado em seu favor pelos advogados Yun Ki Lee, Eduardo Luiz Brock e Solano de Camargo, por meio de petição em nome de PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, inscrita no CNPJ no 02.950.811/0001-89 (ids 186678414 e 186678416 – origem). Não consta o advogado Fábio Rivelli entre os substabelecentes, além do que a petição requerendo a juntada do substabelecimento não foi apresentada em nome de GOLD AMORGOS. Assim, eventual requerimento de publicação exclusiva em nome do advogado substabelecido, Thiago Mahfuz Vezzi, não surtiu efeito em relação à GOLD AMORGOS, não se lhe aplicando o disposto no artigo 272, parágrafo 5o, do CPC. Pois bem. Conforme mencionado na decisão monocrática ora embargada, foi o advogado Fábio Rivelli quem manifestou ciência, pela GOLD AMORGOS, acerca da decisão interlocutória agravada, começando a fluir o prazo recursal a partir do primeiro dia útil seguinte. A propósito, em consulta à aba “expedientes” do feito de origem, constata-se que o advogado Fábio Rivelli tem manifestado ciência em todas as intimações destinadas a GOLD AMORGOS durante o ano de 2024, sendo que jamais foi arguida qualquer irregularidade quanto a tais intimações. Assim, não há erro material na decisão monocrática que considerou intempestivo o agravo de instrumento, e que restou fundamentada nos seguintes termos: “Reza o art. 5o, §1o da Lei 11.419/06, que ‘Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.’ Nos termos do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Transcrevo: ‘Art. 43. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.’ ‘Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.’ Vale dizer, o termo inicial do prazo recursal é a data em que, em primeiro lugar, a parte tem conhecimento do inteiro teor da decisão atacada, seja por meio de i) acesso espontâneo aos autos eletrônicos, com uso de login e senha pessoal, ou por meio de ii) intimação eletrônica, ou pela iii) publicação na imprensa oficial. No caso em tela, de acordo com os expedientes eletrônicos constantes dos autos de origem (no 0028857-28.2016.8.07.0001), a executada agravante, por intermédio de seu advogado, registrou ciência da decisão interlocutória agravada no dia 22/08/2024, às 04:16, considerando-se, desde então, intimada. Contabilizados 15 dias úteis para interposição do agravo a partir do primeiro dia útil subsequente, ou seja, 23/08/2024, o prazo quinzenal findou-se em 12/09/2024. Ocorre que o recurso foi interposto somente no dia 16/09/2024, quando já esgotado o prazo recursal, não havendo notícia de feriado ou expediente suspenso no intervalo. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso.” (id 64116816). Por fim, eventual exclusão do advogado Fábio Rivelli, se for essa a intenção de GOLD AMORGOS, deve ser pleiteada por meio do expediente adequado de regularização da representação processual nos autos de origem. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora